Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-36.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001707-36.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS VINICIUS DE SOUZA COSTA - CPF: 015.428.741-57 (APELANTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRECEDENTES DESTA CÂMARA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, ao passo que, no caso, merece parcial provimento o recurso da parte apelante, para majorar o quantum indenizatório, em respeito ao princípio da razoabilidade e aos precedentes desta Câmara.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL 1001707-36.2019.8.11.0002

APELANTE:
MATHEUS VINÍCIUS DE SOUZA COSTA

APELADA:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-de de recurso de apelação interposto por
MATHEUS VINÍCIUS DE SOUZA COSTA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar no 1001707-36.2019.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou cancelados débitos aqui questionados de R$ 1.038,00 (um mil e trinta e oito reais) referente ao contrato n. 164027618; R$ 1.038,00 (um mil e trinta e oito reais) referente ao contrato n.164027620; R$ 1.038,00 (um mil e trinta e oito reais) referente ao contrato n. 164027632, descritos na inicial; bem como condenou a requerida ao pagamento em favor da parte requerente da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ).

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o CPC/2015).

Inconformado, o apelante aduz em sus razões que

“pelos fatos da causa, vê-se que o valor da indenização fixado pelo nobre julgador, foi a quem do desconforto sofrido pela apelante, uma vez que teve seu nome indevidamente lançado nos órgão de proteção ao crédito”
(sic).

Alega que
“o dano moral deve levar em consideração o nível financeiro da empresa apelada e a extensão do dano sofrido (gravidade), e mais, feita de modo razoável, isto é, nem tão grande a ponto de provocar enriquecimento sem justa causa, nem tão pequena que prejudique o bem da vida almejado”
(sic).

Defende que
“a apelada praticou ilícito civil, quando teve a sua moral afligida, foi exposta ao ridículo e sofreu constrangimento de ordem moral, o que inegavelmente consiste em meio vexatório”
(sic).

Assevera que
“para determinar o valor de uma indenização deve ser levando em consideração a razoabilidade do pedido e a situação econômica de quem cometeu ou recebeu a infração”
(sic).

Aduz que “
posição pacifica do STJ, em relação ao quantum indenizatório por danos morais, é que o seu valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para majorar o valor dos danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 43 e 54- STJ e artigo 406 do novo Código Civil, à vista do poder econômico da apelada e da extensão dos danos causados a apelante, bem como, seja mantida a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id. 179144212).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 179144228).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id.
179411685.

É

o

relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão do apelante acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, em decorrência da manutenção da negativação do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida que desconhece.

O apelante, em suas razões recursais, diz que o valor fixado está aquém do dano sofrido, razão pela qual pugna pela sua majoração.

Pois bem.
A verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) não é razoável a proporcional, motivo pelo qual, merece parcialmente guarida a pretensão do apelante, para que seja majorado o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL – MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– HONORARIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS – ALTERAÇÃO DIES QUO JUROS MORATÓRIOS – EVENTO DANOSO -
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, e a correção monetária da data do arbitramento, conforme preceitua a Súmula 362, do STJ
. (Apelação Cível no 1001034-50.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”.
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte apelante, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023